Tribunal: TJSP
Processo: 2031031-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FEITA PELO EXECUTADO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL. EXECUTADO QUE ADUZ QUE, NÃO OBSTANTE O PARCIAL ACOLHIMENTO DE SUA IMPUGNAÇÃO, AINDA HAVERIA EXCESSO DE EXECUÇÃO, PORQUANTO NÃO SE HAVERIAM CONSIDERADO OS DEPÓSITOS JÁ REALIZADOS NOS AUTOS, BEM COMO OS ESTRITOS

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FEITA PELO EXECUTADO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL. EXECUTADO QUE ADUZ QUE, NÃO OBSTANTE O PARCIAL ACOLHIMENTO DE SUA IMPUGNAÇÃO, AINDA HAVERIA EXCESSO DE EXECUÇÃO, PORQUANTO NÃO SE HAVERIAM CONSIDERADO OS DEPÓSITOS JÁ REALIZADOS NOS AUTOS, BEM COMO OS ESTRITOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO NO QUE CONCERNE AOS JUROS MORATÓRIOS, QUE DEVERIAM FLUIR A PARTIR DA CITAÇÃO, E NÃO DE CADA RESPECTIVO VENCIMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. TAMBÉM APONTA A NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LAUDO PERICIAL, PORÉM, QUE SE ATEVE ESTRITAMENTE AOS COMANDOS DO ACÓRDÃO EXEQUENDO, INCLUSIVE DEDUZINDO O VALOR DOS DEPÓSITOS REALIZADOS PELO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031031-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
JUNIOR
TEODORO
DO
NASCIMENTO,
é
agravado
RETIRO
VELHO
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031031-09.2020.8.26.0000 -Voto no 46.911
2
VOTO No 46.911
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031031-09.2020.8.26.0000
RELATOR:
DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE:
JUNIOR TEODORO DO NASCIMENTO
AGRAVADO:
RETIRO VELHO EMPREENDIMENTO LTDA
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5a VARA CÍVEL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA
QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FEITA PELO EXECUTADO
E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO
PERITO JUDICIAL. EXECUTADO QUE ADUZ QUE, NÃO
OBSTANTE
O
PARCIAL
ACOLHIMENTO
DE
SUA
IMPUGNAÇÃO,
AINDA
HAVERIA
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO,
PORQUANTO
NÃO
SE
HAVERIAM
CONSIDERADO OS DEPÓSITOS JÁ REALIZADOS NOS
AUTOS, BEM COMO OS ESTRITOS TERMOS DO TÍTULO
EXECUTIVO
NO
QUE
CONCERNE
AOS
JUROS
MORATÓRIOS, QUE DEVERIAM FLUIR A PARTIR DA
CITAÇÃO, E NÃO DE CADA RESPECTIVO VENCIMENTO
DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. TAMBÉM APONTA A
NECESSIDADE
DE
EXCLUSÃO
DOS
JUROS
COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
LAUDO
PERICIAL,
PORÉM,
QUE
SE
ATEVE
ESTRITAMENTE
AOS
COMANDOS
DO
ACÓRDÃO
EXEQUENDO, INCLUSIVE DEDUZINDO O VALOR DOS
DEPÓSITOS REALIZADOS PELO EXECUTADO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de
cobrança em fase de cumprimento de sentença contra decisão interlocutória que acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031031-09.2020.8.26.0000 -Voto no 46.911
3
homologando o laudo pericial que apontara como valor do débito exequendo a quantia de
R$ 16.487,66, para dezembro de 2017.
O recorrente pleiteia a reforma da decisão agravada,
alegando, em resumo, que os cálculos apresentados pelo perito judicial, bem como
aqueles apontados pela exequente ao dar início ao cumprimento de sentença, encerram
excesso de execução. Aduz que a requerente ajuizara ação de cobrança com relação a
parcelas inadimplidas de contrato de compromisso de compra e venda de um lote
adquirido pelo preço de R$ 25.966,06. Aduz que o acórdão exequendo determinara o
afastamento dos juros compensatórios, bem como dos honorários advocatícios
contratuais; e que, quanto aos juros moratórios, haveriam eles de incidir da data da
citação, e não do vencimento de cada parcela. De mais a mais, anota que já realizara
nos autos o depósito de R$ 10.011,36. Nesse sentido, argumenta que o valor do débito
exequendo seria de apenas R$ 7.857,74. Conclui pela reforma.
Recebido e processado o recurso (fl. 265), que não pleiteara
a concessão de efeitos suspensivo ou ativo.
Não houve contraminuta, tampouco oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em ação de
cobrança em fase de cumprimento de sentença contra decisão interlocutória que acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado,
homologando o laudo pericial que apontara como valor do débito exequendo a quantia de
R$ 16.487,66, para dezembro de 2017.
Agiu com acerto o douto magistrado a quo ao homologar os
cálculos elaborados pelo perito judicial.
E isso porque, ao contrário do alegado pelo executado, os
cálculos foram elaborados em estrita observância ao acórdão exequendo. Por certo que
o valor inicialmente apontado pela exequente era excessivo (R$ 35.172,70); o laudo
pericial, porém, corrigiu-o à luz do título executivo judicial, de sorte que havia mesmo de
ser homologado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031031-09.2020.8.26.0000 -Voto no 46.911
4
Em primeiro lugar, o expert consignou, de forma expressa,
que os cálculos consideraram como termo inicial dos juros moratórios a data de citação,
e não do vencimento de cada parcela, in verbis (fl. 192 dos autos originários):
“Aplicação de juros à razão de 1,00% ao mês, sobre o valor
acima apurado, desde a citação ocorrida em 21.06.2013,
conforme
consta
às
fls.
21,
do
Proc.
0011836-66.2015.8.26.0576, até 07.07.2016, quando foi
efetuado
pelo
Réu,
fls.
161,
também
do
Proc.
0011836-66.2015.8.26.0576, no valor de R$ 10.011,36.”
Tampouco se observa que os cálculos elaborados pelo
experto hajam abrangido os juros compensatórios, ou os honorários advocatícios
contratuais cuja incidência fora afastada pelo acórdão exequendo. Com efeito, apenas os
juros moratórios foram computados (fl. 193 dos autos originários).
No que concerne aos valores já depositados nos autos pelo
executado, os cálculos periciais os excluíram para fins de apuração do saldo do débito
exequendo, in verbis (fl. 193 dos autos originários):
“Considerando os critérios estabelecidos no r. Sentença e
Acórdão, deduzindo as parcelas adimplidas, conforme
comprovantes inseridos às fls. 81/87, do total das parcelas
contratadas restaram como inadimplidas o total de R$
14.960,34 (catorze mil, novecentos e sessenta reais e trinta
e quatro centavos).”
E, segundo os esclarecimentos prestados pelo perito judicial
(fl. 224 dos autos originários), “o requerido comete um equívoco ao mencionar que
restavam 15 (quinze) parcelas vincendas no total de R$ 4.400,00 (quatro mil e
quatrocentos reais), quando o correto seria 30 (trinta) parcelas no valor de R$ 8.800,20.”
Nesse sentido, o laudo pericial, na forma como elaborado,
atendeu precisamente aos termos do acórdão exequendo, e não merece qualquer
correção.
Rememore-se, por fim, que destinatário da prova é o juízo,
e a ele cabe, exclusivamente, decidir sobre a pertinência de sua elaboração e valorar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031031-09.2020.8.26.0000 -Voto no 46.911
5
seus resultados para decidir a causa.
Como já igualmente se decidiu:
“Prova oral. Deferimento de contradita. Prerrogativa do
juiz de determinar a produção de provas que entender
necessárias para a formação de seu convencimento.
Inteligência dos arts. 130 e 405, §3o, inciso IV, do CPC.
Recurso não provido” (TJSP
AI n. 289.280.4/0
6a
Câmara de Direito Privado Rel. Reis Kuntz j. 15.05.03).
“Agravo de Instrumento. Ação de rescisão de contrato
c.c. pedido de devolução das parcelas pagas pelo
compromissário comprador, mais indenização por
danos morais. Perícia. Prova de que é destinatário o
juiz, a quem cabe aferir de seu cabimento e adequação.
Recurso Improvido” (TJSP
AI n. 297.705.4/5
6a
Câmara de Direito Privado
Rel. Isabela Gama de
Magalhães j. 07.08.03).
Do mesmo modo, e nesse sentido tem se orientado este
Relator, como se pode verificar no julgamento dos Agravos de Instrumento 370.092-4/8,
da Comarca de Bauru; 381.999.4/2, São Paulo/Foro Regional de Penha de França e,
ainda, da Apelação Cível no 325.116.4/4, da Comarca de São Carlos.
Nada, portanto, há a ser modificado na decisão agravada.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator